Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731935-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LINOS DE MATOS ALMEIDA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE LINOS DE MATOS ALMEIDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de consignação em pagamento de no 0703753-63.2025.8.07.0005, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 242178676 dos autos originários): “No ID n. 235471609 foi determinada a intimação do autor para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, mediante a juntada de extratos bancários. Em ID n. 235471604 informou que a maioria das contas localizados na decisão estão inativas e anexou extratos bancários de apenas 3 (três) contas bancárias. Não apresentou comprovação de que as demais contas estão inativas ou sem movimentação. Além disso, os extratos anexados no ID n. 235471615 - Pág. 3 indicam que o autor movimenta consideráveis quantias mensais. A título de exemplo, apenas entre os dias 28/03 a 30/03 o autor movimentou em sua conta bancária do NEON montante superior a R$ 10.000,00, o que é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Venha o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento”. Em suas razões recursais (ID 74717607), alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais. Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação específica. Ressalta que, apesar de perceber remuneração superior à média nacional, enfrenta dificuldades econômicas decorrentes de uma situação de superendividamento. Aduz que possui renda variável, uma vez que é empresário. Menciona que, em muitos períodos, seus ganhos são baixos ou insuficientes para cobrir todas as suas despesas. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante se declarou autônomo na petição inicial, desse modo, não possui vínculo empregatício formal. Por outro lado, os extratos da conta bancária do agravante anexados aos autos (ID 235471615 - pág 4/5) demonstram que os rendimentos do agravante são superior a 5 (cinco salários-mínimos). Ressalte-se que somente no dia 28/03/2025 foi depositada a quantia de R$ 10.000,00. Deve-se ponderar, em juízo de cognição sumária, que o agravante recebe quantia líquida superior a 5 cinco salários mínimos, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Além disso, as dívidas e despesas ordinárias para manter a própria subsistência não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não é prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento do autor e da sua família. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO SIGILOSO. ACESSO VEDADO AO RÉU. SENTENÇA CASSADA. 1. A concessão da gratuidade de justiça se encontra devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. 2. Se os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do apelante, haja vista que o endividamento voluntário deste não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade, há de ser negada a gratuidade judiciária postulada. 3. Não há que se falar em deserção se o apelante recolheu devidamente as custas do apelo. 4. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. Se o documento principal sobre o qual se funda a ação de cobrança é lançado aos autos com sigilo, só tendo sido oportunizado ao réu visualizá-lo após ter sido proferida a sentença, é manifesto o cerceamento de defesa, de modo que se impõe reconhecer a nulidade da sentença. 6. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1405314, 07334817420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora